Tribunal: TJPA
Processo: 0002479-87.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002479-87.2014.8.14.0008
APELANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

APELADO: HELIO DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002479-87.2014.8.14.0008

APELANTE:

ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A

ADVOGADO:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 03.210

ADVOGADO:

FÁBIO PEREIRA FLORES – OAB/PA 13.274

APELADO:
HÉLIO DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO:
CINTHYA MARA ROLIM DA SILVA MARQUES – OAB/PA 19.827

ADVOGADO:
VICTOR ROLIM MARQUES – OAB/PA 18.415

COMARCA DE ORIGEM:
BARCARENA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INIBITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA JORNALÍSTICA –
JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE GERAR GRAVE PREJUÍZO A IMAGEM DE UMA EMPRESA DA ENVERGADURA DA APELANTE –
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL A PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A HONRA OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se
a controvérsia recursal a alegada ocorrência de dano extrapatrimonial impingido a empresa apelante, em razão de matéria jornalística com conteúdo inverídico, publicada em jornal de circulação local que teria prejudicado a sua imagem perante a sociedade.

2 – D
ano moral que é indenizável em publicações jornalísticas quando a honra objetiva, no caso de pessoa jurídica, é lesionada por ato negligente e imprudente da empresa responsável pela publicação, haja vista caracterizar dano à imagem da parte, sendo imprescindível ao dever de indenizar a comprovação do ato danoso.

3 – Matéria jornalística (ID.
288150 – p. 07/08)
que dizia respeito a suposta tentativa da empresa apelante de desabitar moradias na região, oportunidade em que foi publicado o depoimento de um dos moradores, qual seja, o requerido/apelado.

4 –
Analisando o referido texto publicado, se evidencia que o único fato desabonador a honra objetiva da empresa apelante, seria a alegação da existência de um esquema fraudulento nas negociações das propriedades da mesma, entretanto, da forma narrada no texto, depreende-se que a esta ao ter conhecimento de tal fato teria suspendido as negociações demonstrando ser contraria a qualquer ilicitude em suas dependências.

5 – Além de inexistir direta imputação de conduta ilegal da empresa apelante, salienta-se que a referida reportagem fora publicada uma única vez, em um jornal de circulação local, incapaz, portanto, de provocar grave prejuízo a imagem de uma empresa da envergadura da apelante Albras Alumínio Brasileiro S/A.

6 – Destarte, entendo que restou ausente elemento indispensável a caracterização do dever de indenizar na hipótese, qual seja, a existência do próprio dano, não havendo, por conseguinte, qualquer múnus reparatório a ser satisfeito.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002479-87.2014.8.14.0008

APELANTE:

ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A

ADVOGADO:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 03.210

ADVOGADO:

FÁBIO PEREIRA FLORES – OAB/PA 13.274

APELADO:
HÉLIO DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO:
CINTHYA MARA ROLIM DA SILVA MARQUES – OAB/PA 19.827

ADVOGADO:
VICTOR ROLIM MARQUES – OAB/PA 18.415

COMARCA DE ORIGEM:
BARCARENA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que, nos autos da
AÇÃO INIBITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, ajuizada por si contra
HÉLIO DE SOUZA SANTOS
,
julgou improcedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
288147
), narrou a empresa autora/apelante que o requerido/apelado, teria infundadamente feito
denúncias na mídia de que o autor estaria tentando expulsar, de forma indigna, famílias de seus imóveis, que supostamente o haviam adquirido de forma legal, acusando-a, ainda, de ser a responsável por interromper o fornecimento dos serviços básicos de eletricidade e água destes imóveis.

Afirmou que as acusações seriam sem fundamentos e teriam abalado a imagens da empresa autora/apelante perante a comunidade local, caracterizando dano de caráter extrapatrimonial.

Pleiteou, assim, pela procedência da exordial para que o requerido fosse condenado ao pagamento de indenização à título de dano extrapatrimonial.

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID.
288152
), aduziu o requerido, em síntese, a inexistência de ato ilícito, tampouco, de dano moral a ensejar o dever de indenizar, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

A parte autora/apelante apresentou manifestação a contestação (ID.
288153
).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
288154
), que julgou improcedente a exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a empresa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.
288155).

Alega que o ato ilícito para efeito de caracterização do dever de indenizar restaria configurado na ampla divulgação pelo apelado de fatos inverídicos que teriam por objetivo prejudicar a imagem da empresa apelante perante a sociedade.

Aduz que a pessoa jurídica pode sofrer danos extrapatrimoniais ao ser alvo de difamação, como na difusão a terceiros de conceitos negativos e prejudiciais à sua imagem pública.

Argui que cumpriu satisfatoriamente com seu ônus processual ao instruir a petição inicial, com provas cabais e incontestes de que o apelado, de maneira intencional, difundiu a terceiros através de jornal de circulação local, falsas acusações que objetivavam lesionar honra objetiva da empresa apelante.

Pleiteia assim pelo provimento do recurso para seja reformada na integra a sentença de piso, julgando totalmente procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID. 288156), argui o apelado não assistir razão a empresa apelante em suas alegações, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de piso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
1762410
), apenas a parte autora/apelante se manifestou, arguindo inexistir possibilidade de composição (ID.
1833510
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada ocorrência de dano extrapatrimonial impingido a empresa apelante, em razão de matéria jornalística com conteúdo inverídico, publicada em jornal de circulação local que teria prejudicado a sua imagem perante a sociedade.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que o ato ilícito para efeito de caracterização do dever de indenizar restaria configurado na ampla divulgação pelo apelado de fatos inverídicos que teriam por objetivo prejudicar a imagem da empresa apelante perante a sociedade; que a pessoa jurídica pode sofrer danos extrapatrimoniais ao ser alvo de difamação, como na difusão a terceiros de conceitos negativos e prejudiciais à sua imagem pública; bem como que teria cumprido satisfatoriamente com seu ônus processual ao instruir a petição inicial, com provas cabais e incontestes de que o apelado, de maneira intencional, difundiu a terceiros através de jornal de circulação local, falsas acusações que objetivavam lesionar honra objetiva da empresa apelante.

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Cumpre destacar que consoante
teor da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, visto possuir essa, honra objetiva que é sua reputação e o seu bom nome no mercado, ainda, segundo o art. 52 do CC/2002, a pessoa jurídica não tem direitos de personalidade, mas sim, abalo de crédito.

“
STJ – Súmula 227
. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Desse modo, diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica sofre danos morais quando experimenta abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem e à sua credibilidade, sem necessidade,
a priori
, de afetação econômica direta.

Sobre o tema a jurisprudência dos Tribunais pátrios pontua:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 227 DO STJ
- EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Responde a empresa de telefonia que, mediante contratação deficiente, gera um débito indevido em nome de pessoa com quem não contratou,
causando inscrição indevida em sistemas restritivos de crédito. 2. De acordo com a súmula nº 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 3. A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que seu bom nome, imagem ou reputação forem atingidos por algum ato ilícito.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APL: 00070292120098080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2014). (Grifei).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PAGAMENTO PUTATIVO. Circunstâncias que impossibilitavam a constatação da fraude perpetrada por terceiro. Validade do pagamento efetuado de boa-fé ao credor putativo. Reconhecimento. Inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Sentença reformada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Provas que indicam o nexo de causalidade entre a conduta desidiosa de ambas as rés e o evento danoso. Protesto indevido que gerou dano à honra objetiva da pessoa jurídica. Dever de indenizar reconhecido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP 10015067720178260008 SP 1001506-77.2017.8.26.0008, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 22/11/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2018). (Grifei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO
POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (TIM). COBRANÇA REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE LINHAS TELEFÔNICAS APÓS REITERADOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENVIO DE FATURAS PARA PAGAMENTO.
INSCRIÇÃO NA SERASA POR DÍVIDA PARCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE (SÚMULA 227 DO STJ). DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Age de forma negligente e sem as cautelas devidas, dando ensejo ao acolhimento da pretensão indenizatória, empresa de telefonia móvel que, após reiterados pedidos de cancelamento de linhas telefônicas realizada pela consumidora, mantém a cobrança das faturas mensais, inscrevendo a em cadastro de restrição ao crédito (SERASA) por dívida que estava sendo parcelada pela autora com anuência da concessionária. "Diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica sofre danos morais quando experimenta abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem e à sua credibilidade, sem necessidade de afetação econômica direta [...]".

(TJ-SC - AC: 539000 SC 2008.053900-0, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 28/04/2011, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEVIDA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES.
DANO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA
. VALOR INDENIZATÓRIO QUE SE FIXA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO ABRIGO DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I - A indevida devolução de cheque acarreta prejuízo à reputação da pessoa jurídica, sendo presumível o dano extrapatrimonial que resulta deste ato. Incidência da Sumula 227 desta Corte: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
[...].

(TJ-RJ - APL: 00285648020118190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4 VARA CIVEL, Relator: ADEMIR PAULO PIMENTEL, Data de Julgamento: 01/10/2012, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2012). (Grifei).

Outrossim, o
dano moral é indenizável em publicações jornalísticas quando a honra objetiva, no caso de pessoa jurídica, é lesionada por ato negligente e imprudente da empresa responsável pela publicação, haja vista caracterizar dano à imagem da parte, sendo imprescindível ao dever de indenizar a comprovação do ato danoso.

No caso em exame, verifica-se precipuamente que a empresa autora/apelante não ingressou na demanda indenizatória contra empresa responsável pela publicação, mas sim em face da pessoa física, autor/depoente da matéria.

A aludida matéria jornalística (ID.
288150 – p. 07/08)
dizia respeito a suposta tentativa da empresa apelante de desabitar moradias na região, oportunidade em que foi publicado o depoimento de um dos moradores, qual seja, o requerido/apelado, nos seguintes termos:

“[...] O professor Hélio Santos, um dos moradores, afirma que em 1996 prestava serviço de comunicação social para a Albras, e por conta disso a empresa lhe forneceu uma residência, a título de escritório. Dois anos depois, afirma que através de um programa de aquisição de casa própria direcionada aos trabalhadores da empresa,

conseguiu negociar a compra do referido imóvel, fechando negociação com o setor financeiro da Albras no valor de R$ 21 mil, adiantando R$ 7 mil em espécie e financiado o restante.

Entretanto, Hélio lembra que no mesmo ano a companhia desmontou um suposto esquema fraudulento nas negociações de suas propriedades, e determinou a imediata paralização de todos os processos de compra e venda, inclusive o seu.

Durante dezesseis anos o professor continuou residindo na propriedade, quando em novembro de 2013, finalmente, a empresa se manifestou, através de carta, propondo a renegociação do imóvel. Entretanto, para sua surpresa, quando morador chegou ao escritório da Albras, foi advertido que deveria sair da propriedade em 24 horas. 'EM dezembro de 2013, recebi uma carta em que eles pediam o meu comparecimento para a renegociação do imóvel. Eu fui à empresa no dia 18 de dezembro, porém, mesmo no documento constando que eles estariam abertos a uma renegociação, o gerente Kleyton Abreu me disse que eles não possuíam mais interesse na negociação e que eu deveria sair em um prazo de 24 horas da minha casa, caso contrário a empresa iria tomar as decisões cabíveis'. no dia seguinte, por volta das 10h, o professor relata que a Afloras iniciou o processo de desocupação do imóvel, de uma forma indigna, solicitando junto à CELPÁ e a águas de Barcarena (antiga prestadora de serviço), os cortes dos serviços básicos de fornecimento de água e eletricidade. 'No dia 19 de dezembro, minha esposa me ligou dizendo que empresa Águas de Barcarena estava propriedade para cortar o fornecimento de água, por Afloras. No dia 14 e fevereiro deste ano, o gerente mandou uma procuração para a Celpa, mudando a minha consumidora de energia para o nome da empresa, solicitando em seguida desligamento da energia. Entrei em contato com a

Celpa e eles religaram minha energia, mas me avisaram que eles já possuem uma nova ordem de desativar o serviço.

Recentemente também entrei em contato com as Águas de São Francisco (nova prestadora do serviço de água), mas assim como a antiga prestadora, também se recusaram religar a minha água, pois segundo eles, possuíam um documento desse tal gerente da Albras, dizendo que era para cortar e até agora estou sem o fornecimento', declarou. [...] Diante da interrupção do fornecimento de energia o professor Hélio Santos realizou uma denúncia perante o Conselho Tutelar, referente à situação de seu filho, que por conta do corte do fornecimento de água, foi prejudicado. 'Eu tive que levar meu filho para a casa da avó, para ele não passar por isso. A empesa se utiliza do poder econômico para tirar das pessoas a sua dignidade', criticou".

Analisando o referido texto publicado, se evidencia que consoante enfatizado na sentença testilhada, o único fato desabonador a honra objetiva da empresa apelante seria a alegação da existência de um esquema fraudulento nas negociações das propriedades da mesma, entretanto, da forma narrada no texto, depreende-se que a aludida ao ter conhecimento de tal fato teria suspendido as negociações demonstrando ser contraria a qualquer ilicitude em suas dependências.

Ademais, além de inexistir direta imputação de conduta ilegal da empresa apelante, salienta-se que a referida reportagem fora publicada uma única vez, em um jornal de circulação local, incapaz, portanto, de provocar grave prejuízo a imagem de uma empresa da envergadura da apelante Albras Alumínio Brasileiro S/A.

Dessa forma, entendo que restou ausente elemento indispensável a caracterização do dever de indenizar na hipótese, qual seja, a existência do próprio dano, não havendo, por conseguinte, qualquer múnus reparatório a ser satisfeito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/08/2020